Tribunal: TJMT
Processo: 1000868-33.2018.8.11.0006
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000868-33.2018.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[J BATISTA DA SILVA FUNERARIA - CNPJ: 70.428.396/0001-58 (RECORRENTE), HELIO SILVA MALDONADO - CPF: 060.822.308-50 (ADVOGADO), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PLENÁRIO VIRTUAL DE 22 A 25/04/2024 VOTO DO DR. ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - RELATOR: Não conheço do Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 1º VOGAL: Com a devida vênia, VOTO de forma divergente, de molde a não acolher a preliminar de extinção do feito, e, apenas, corrigir no sistema o polo passivo para que conste o Estado de Mato Grosso e que se prossiga quanto ao mérito, se houver maioria ou unanimidade. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE: Acompanho a divergência em voto preliminar. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTÔNIO HORÁCIO DA SILVA NETO - RELATOR: Em razão da preliminar de extinção ter sido rejeitada pela maioria, adio a conclusão do julgamento para o Plenário Virtual de 29/04/2024 a 02/05/2024, em razão da necessidade de análise do mérito. PLENÁRIO VIRTUAL DE 29/04/2024 A 02/05/2024: DR. ANTÔNIO HORÁCIO DA SILVA NETO - RELATOR: ADIADO PARA O PLENÁRIO VIRTUAL DE 06 A 09 DE MAIO DE 2024. PLENÁRIO VIRTUAL DE 06/05/2024 A 09/05/2024 VOTO DO DR. ANTÔNIO HORÁCIO DA SILVA NETO - RELATOR: Em razão da preliminar de extinção ter sido rejeitada pela maioria, no mérito voto pelo Provimento do Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 1º VOGAL: Rejeitada a questão preliminar, conforme voto divergente vencedor, acompanho o i. Relator quanto ao mérito. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE: Acompanho o voto divergente quanto à preliminar e, no mérito, acompanho o Relator. POR MAIORIA CONHECEU DO RECURSO, À UNANIMIDADE DEU-LHE PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO- AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA PELA MAIORIA DA TURMA JULGADORA – MÉRITO – AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO EM RAZÃO DA INÉRCIA DA PARTE EM ATENDER NOTIFICAÇÃO PARA REGULARIZAR O EMPREENDIMENTO- PEDIDO DE REGULARIZAÇÃO E CONCESSÃO DE PRAZO PROTOCOLADO FORA DO PRAZO CONCEDIDO PELO ENTE PÚBLICO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO recorre da sentença proferida pelo Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Cáceres/MT, que julgou procedentes os pedidos formulados na ação anulatória ajuizada por J Batista da Silva Funerária em face da Secretaria Estadual de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso.

O Recorrente sustenta a legalidade do processo administrativo que culminou na imposição de multa para a recorrida, inexistindo qualquer abuso na conduta dos agentes de fiscalização, devendo a sentença recorrida ser integralmente reformada.

O Recorrido apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR

Ao compulsar os autos se verifica que a ação foi proposta em face da Secretaria Estadual do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso e, em momento algum, houve a retificação do polo passivo.

Conforme sabido, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente não detém personalidade jurídica para estar no polo passivo da demanda, uma vez que é apenas órgão do Poder Executivo Estadual, sendo desprovida de personalidade jurídica.

Desse modo, a discussão travada nos autos deveria ter sido dirigida contra o ente público, qual seja o Estado de Mato Grosso, uma vez que as pessoas de direito público dotadas de personalidade jurídica e de capacidade processual são a União Federal, os Estados

os Estados, o Distrito Federal, os Municípios, as autarquias, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e as fundações governamentais.

Assim, no caso específico, inexiste pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo e falta condição para a ação, que deveria ter sido proposta contra o Ente Público legitimado.

Portanto, impõe-se o reconhecimento da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

Com essas considerações, reconheço de ofício a ilegitimidade passiva da Secretaria Estadual de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso para figurar no polo passivo da lide e extingo a ação anulatória, na forma do art. 485, IV, do CPC e, via de consequência, julgo prejudicado o recurso.

VOTO MÉRITO

Superada a preliminar suscitada de ofício, passo a análise do mérito do recurso.

Pois bem.

Conforme ressai dos autos, o estabelecimento recorrido foi inspecionado em 05/01/2010 ocasião em que foi constatado que o empreendimento não possuía o Plano de Gerenciamento de Resíduos de Saúde-PGRSS e na mesma oportunidade foi notificado para, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias protocolar na Secretaria Estadual do Meio Ambiente referido PGRSS.

Nota-se que, na oportunidade, a notificação foi assinada pelo representante do estabelecimento, João Batista da Silva, ficando este ciente que teria o prazo de 60 (sessenta) dias para regularização.

Verifica-se que o documento apresentado pelo representante do recorrido, biólogo Alberto Freire Garcete (Id. 195893717, p. 9) apesar de estar datado de 25 de janeiro de 2010 foi protocolado em 26/04/2010.

Inclusive no aludido documento ele solicita expressamente o cancelamento do autor de infração n. 1118030 emitido no dia 14 de abril de 2010 e recebido em 23 de abril de 2010, pelo motivo de o contratante já estar providenciando a devida solicitação ao órgão ambiental e comprometendo a regularização num prazo máximo de 10 dias.

Ocorre que, conforme acima explanado, o recorrido foi devidamente notificado em
05/01/2010
para em 60 (sessenta) dias providenciar o Plano de Gerenciamento de Resíduos de Saúde-PGRSS, prazo este que em
14/04/2010
, ocasião em que foi emitido o auto de infração n. 111830 impondo a multa em discussão nos autos, havia transcorrido.

Importante pontuar que, a Resolução CONAMA n. 358, de 29 de abril de 2005 dispõe acerca do tratamento e a disposição final dos resíduos dos serviços de saúde e dá outras providências, dispõe em seu artigo 1º:

Art. 1°Esta Resolução aplica-se a todos os serviços relacionados com o atendimento à saúde humana ou animal, inclusive os serviços de assistência domiciliar e de trabalhos de campo; laboratórios analíticos de produtos para saúde; necrotérios,
funerárias
e serviços onde se realizem atividades de embalsamamento (tanatopraxia e somatoconservação); serviços de medicina legal; drogarias e farmácias inclusive as de manipulação; estabelecimentos de ensino e pesquisa na área de saúde; centros de controle de zoonoses; distribuidores de produtos farmacêuticos; importadores, distribuidores e produtores de materiais e controles para diagnóstico in vitro; unidades móveis de atendimento à saúde; serviços de acupuntura; serviços de tatuagem, entre outros similares.

O art. 2º por sua vez dispõe:

Art. 2°Para os efeitos desta Resolução considera-se:

(...)

X - resíduos de serviços de saúde: são todos aqueles resultantes de atividades exercidas nos serviços definidos no art. 1° desta Resolução que, por suas características, necessitam de processos diferenciados em seu manejo, exigindo ou não tratamento prévio à sua disposição final;

XI - Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde-PGRSS: documento integrante do processo de licenciamento ambiental, baseado nos princípios da não geração de resíduos e na minimização da geração de resíduos, que aponta e descreve as ações relativas ao seu manejo, no âmbito dos serviços mencionados no art. 1° desta Resolução, contemplando os aspectos referentes à geração, segregação, acondicionamento, coleta, armazenamento, transporte, reciclagem, tratamento e disposição final, bem como a proteção à saúde pública e ao meio ambiente;

Portanto, ficou claro nos autos que para funcionar de forma regular há necessidade da recorrida em cumprir a exigência legal e providenciar o Plano de Gerenciamento de Resíduos de Saúde-PGRSS.

E, no caso, instada a regularizar somente veio a dar inicio aos tramites legais após a lavratura do auto de infração n. 111830 de 14/04/2010, conforme já exposto em linhas anteriores.

Posto isso, dou provimento ao recurso, o que faço para na forma do art. 487, I, do CPC, julgar improcedentes os pedidos formulados na exordial.

Sem custas e honorários ante o resultado do julgamento.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO DIVERGENTE

O Exmo. Juiz Relator levantou ex officio a ilegitimidade passiva da Secretaria Estadual do Meio Ambiente, ao passo que parte legítima seria o Estado de Mato Grosso, com o que julgou extinto o feito sem resolução do mérito.

O Estado de Mato Grosso comparece em todas as etapas do processo, motivo por que entendo pela sua legitimidade e que a inserção da Secretaria do Meio Ambiente tornou-se mera irregularidade, um formalismo excessivo, que não pode suplantar o mérito.

Alia-se a isso a regra da informalidade que grassa nos juizados especiais (artigo 2º, Lei 9.099/95), a regra segundo a qual "não há nulidade se não houver prejuízo" (
pas de nullitè sans grief
), arts. 279 e 283, CPC, e o comparecimento espontâneo do réu, artigo 239, também do CPC.

Assim, VOTO de forma divergente, de molde a não acolher a preliminar, e, apenas, corrigir no sistema o polo passivo para que conste o Estado de Mato Grosso e que se prossiga quanto ao mérito, se houver maioria ou unanimidade.

Em atenção ao artigo 55, do Regimento Interno da Turma Recursal, e art. 98, Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, devolvo os autos ao relator.

É como voto.

Juiz ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2024